Tribunal: TJDFT
Processo: 0740122-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Processo : 0740122-47.2020.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] integrada por interlocutórias[2] que decidiram aclaratórios, proferidas em cumprimento de sentença[3], que rejeitaram a impugnação oposta pelo agravante contra a incidência de multa e honorários, nos termos do art. 523, §1o, CPC, haja vista o depósito a título de pagamento, e mediante argumento de inaplicabilidade dos juros de mora, alegando excesso de execução. Porquanto ausente pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou para deferimento de antecipação de tutela, intimem-se os agravados a se manifestarem em contrarrazões, no prazo de 15 dias, facultando-lhes a anexação de documentos, consoante disposição do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília, 16 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19632812 - Pág. 367. [2] Id. 19632812 - Pág. 380 e Pág. 393. [3] Id. 0000247-50.2016.8.07.0001.